Tribunal: TJDFT
Processo: 0701732-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. EXECUÇÃO COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I - O prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, conforme prescreve o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, sendo que, a teor da Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal – STF: “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, este voltará a correr pela metade do tempo, conforme dispõe o art. 9o do Decreto n. 20.910/32 e o enunciado da Súmula n. 383 do STF.
II - O ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a propositura da ação individual, que volta a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, ou seja, do trânsito em julgado da execução coletiva (art. 9o do Decreto 20.910/32).
III - Afastada a prescrição em julgamento distinto (Embargos à Execução), ainda não transitado em julgado, incabível nova discussão acerca da mesma matéria, mormente porque o Distrito Federal interpôs Recurso Especial, admitido apenas no efeito devolutivo.
IV - Assim, partindo-se do pressuposto de que não ocorreu a prescrição da execução coletiva, conforme reconhecido no acórdão no 502204, forçoso é concluir que a pretensão relativa ao Cumprimento Individual da sentença também não foi alcançada pela prescrição.
V - Não se pode desconsiderar, também, a decisão judicial, proferida em 10/05/2019, que determinou o ajuizamento de ações executivas individuais de forma a evitar o tumulto processual. Como a presente demanda foi ajuizada em 23/03/2021, não há que se falar em prescrição.
VI - Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.